Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA. ALEGAÇÃO DE QUE SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. FALTA DE RAZOABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação, sendo incabível a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente possuem credibilidade especial, constituindo prova idônea a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando em sintonia com as demais provas dos autos, como a elevada quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha) e as circunstâncias em que se deu a prisão.

3. Demonstrado nos autos que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, à época do crime, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

4. Consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, a redução da pena, em face da incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pode ter como parâmetro modulador a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, desde que tal circunstância não tenha sido considerada na fixação da pena-base. 4.1. Apreendido substancial quantidade de droga, mostra-se incabível a redução da pena em seu patamar máximo legal, devendo ser mantida a diminuição da pena estabelecida na sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.